Tribunal: TJDFT
Processo: 0764847-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. PERDA DA CHANCE DE PARTICIPAR DOS SORTEIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato de título de capitalização, determinar a devolução de R$2.793,89 e condenar ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.
2. Em breve contextualização da demanda, o autor informou que contratou um título de capitalização para pagamento em débito em conta; alegou falha na prestação do serviço em razão da não efetivação do débito automático após transferência de agência, o que o impediu de participar dos sorteios previstos contratualmente por inadimplência; sustentou que diligenciou várias vezes para solucionar o problema, mediante comparecimento pessoal no banco, conversas em chats de atendimento, telefone e e-mail, sem êxito.
3. Nas razões recursais, a recorrente sustenta ausência de falha, atribuindo ao recorrido a responsabilidade pela não renovação da autorização de débito após a transferência de agência, e pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário, consistente na não efetivação do débito automático das mensalidades do título de capitalização; e (ii) se o serviço defeituoso autoriza a rescisão contratual com devolução dos valores pagos e enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Restou comprovado que o recorrido contratou o título de capitalização e autorizou o pagamento das parcelas mediante débito em conta. 6.1. A transferência da conta bancária para outra agência não altera a forma de pagamento previamente estabelecida em contrato firmado entre as partes, conforme depoimento prestado pelo gerente do banco em audiência. 6.2. A par disso, o recorrido diligenciou por meio de telefone, e-mail, chat e comparecimento pessoal na agência bancária para solucionar o problema, sem êxito, evidenciando a falha na prestação do serviço.
7. A não efetivação do débito automático, mesmo após diversas tentativas de solução pelo consumidor, impediu sua participação nos sorteios previstos no contrato, caracterizando falha relevante no serviço, de forma que é cabível a rescisão do contrato de capitalização, com a devolução dos valores pagos na forma contratada.
8. O transtorno causado pela falha, aliado à perda da chance de concorrer nos sorteios e o tempo despendido pelo consumidor em tentativas frustradas de solução, configuram dano moral indenizável.
9. O valor fixado em R$3.000,00 a título de danos morais revela-se proporcional ao dano sofrido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a